Tribunal: TJES
Processo: 5002989-09.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002989-09.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA DA SILVA TAMBAROTI CAMPO DALL ORTO
RECORRIDO: LOJA DO CRAQUE LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002989-09.2022.8.08.0038

RECORRENTE: MERCADO PAGO IP LTDA

RECORRIDA: FERNANDA DA SILVA TAMBAROTI CAMPO DALL ORTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DE ANÚNCIO DE VENDAS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11122519. Contrarrazões pela parte contrária, registradas erroneamente no sistema como ‘Recurso Inominado’ constantes em Id. 11122522.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11122519), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais sob argumento de que a autora, ora recorrida, adquiriu uma camisa da seleção brasileira no valor de R$ 179,45 (cento e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) em site da internet, com a transação sendo intermediada pela recorrente MERCADOPAGO. Ocorre que, o produto não foi entregue, motivo pelo qual a parte autora ingressou com a presente ação pleiteando danos morais e materiais.

Em sentença do r. juízo primevo (Id. 11122518), assim ficou estabelecido: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar a Requerida, a restituir de forma simples o valor de R$ 179,45 (cento e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), com acréscimo de juros legais e correção monetária desde a data do pagamento, bem como ao pagamento de indenização pelo dano moral na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros de mora desde a citação e correção a do arbitramento”.

Cumpre ressaltar que a Sentença estabelece a responsabilidade apenas da requerida/recorrente MERCADOPAGO visto desistência homologada em relação à 1ª requerida (site diverso do apontado na exordial).

Inconformada, a ré, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, sua ilegitimidade passiva, por não fazer parte da cadeia de fornecimento, bem como, alternativamente, ausência de responsabilidade pelos fatos narrados e inocorrência de danos morais.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no caso em tela, pois a compra foi realizada em negociação direta com o vendedor, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14, caput).

É perceptível que o serviço ofertado pela recorrente/requerida é servir como uma espécie de intermediária entre o comprador e o vendedor, demonstrando aos usuários de sua plataforma, segurança nessas transações, já que a própria se coloca à frente para garantir que o vendedor receba o valor das vendas e o comprador receba o produto. Portanto, uma vez que a requerida oferta esse serviço, é seu dever garantir que a sua plataforma seja segura para seus usuários, o que,
in casu
, não demonstrou.

Comprovado o dano material, deve ser ressarcido.
Dessa forma, voto pela manutenção da r. sentença que condenou a ré a restituir R$ 179,45 (cento e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) a título de danos materiais.

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, haja vista que o autor suportou frustração pelo não recebimento dos produtos adquiridos,
o que caracteriza dano moral indenizável.

Em relação ao montante fixado,
reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços,
não havendo que se falar na minoração da condenação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% do valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)